Tribunal: TJES
Processo: 5005274-13.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005274-13.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: IVANETTI MACHADO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005274-13.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RECORRIDO:
IVANETTI MACHADO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. ACEITAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a autora que adquiriu contrato de seguro junto à requerida, contudo a requerida cancelou o contrato, sem aviso prévio e procedeu com o estorno dos valores pagos.

A sentença (ID 7049024) julgou o pleito nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para reputar válido o contrato de seguro de vida (nº 15414.900999/2019-12) entre as partes. Considerando-se como data de aceitação da proposta a disciplinada pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP, por meio da Circular nº 251/2004, art. 4º, inciso II.

Julgo improcedente o pedido de dano moral.
”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7049026). Em suas razões, a recorrente sustenta que não houve ilegalidade, considerando que era apenas uma proposta de contratação e que a autora estava ciente de todos os trâmites.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora recebeu a confirmação da contratação do seguro conforme ID 7049003 em 16/11/2022, recebendo a apólice em 20/12/2022 (ID 7049001).

Contudo, o item 10 do presente contrato de seguro objeto dos autos aduz que:

10 – As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Neste sentido, coaduno com o entendimento da r. sentença quanto a necessidade de comunicação formal da recusa quanto ao contrato de seguro da parte autora, considerando que esta disposto pela própria Superintendência de Seguros Privados, o qual está vinculado a parte recorrente, desta forma, verifico que não cumpriu a recorrente com o princípio da boa-fé, diante da ausência de informação sobre a recusa da contratação, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA DA PROPOSTA. ALEGAÇÃO DE MOTIVO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Embora a Seguradora não seja obrigada a contratar, como estabelecido no art. 5º, II, da Constituição da República, deve proceder a comunicação formal no caso de não aceitação, justificando a recusa. 2 - A recusa da proposta com a apresentação de uma justifica genérica, ou seja, “por motivo de ordem técnica” e sem a devolução do valor pago pela primeira parcela do prêmio do seguro, não se encontra em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com a lealdade e cooperação que devem nortear não apenas o contrato, como também a fase pré-contratual e a fase de cumprimento deste, assegurando as justas expectativas dos contratantes. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007573-48.2020.8.08.0048, Relator:
JAIME FERREIRA ABREU
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
11/Sep/2023
)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)